Tribunal: TJDFT
Processo: 0719302-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719302-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA FAUSTINO INACIO APELADO: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus arts. 9o e 10o, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre eventual violação aos Princípios da Dialeticidade Recursal, considerando a ausência de impugnação específica das razões lançadas na Sentença atacada. Desembargador Eustáquio de Castro Relator